Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739275-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. V. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON BRASCHER SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos. Na manifestação ID 53603659 o Ministério Público informou o desinteresse em se manifestar sobre o mérito dos embargos de declaração por envolver apenas questão relacionada aos honorários advocatícios. Verifico que o recurso de apelação trata do reembolso integral do tratamento médico e do dano moral, envolvendo, portanto, interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC). Concedo vista à Procuradoria de Justiça, pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 179, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator